Tribunal: TJDFT
Processo: 0754259-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. GAPAPS. TÉCNICA EM ENFERMAGEM. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para “declarar que a autora tem direito à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, no percentual de 10%” e para “condenar o Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 19.996,99 (dezenove mil novecentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos), a título de indenização de GAB, referente ao período de 25/06/2019 a 25/06/2024, acrescidas das parcelas vencidas e vincendas no curso do presente processo até a efetiva implementação da gratificação no contracheque da autora”. Em seu recurso assinala que a parte autora não preencheu os requisitos da Lei no 318/92 para a percepção da gratificação, pois não está em exercício em centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Secretaria de Saúde. Ainda, afirma que o pagamento da gratificação viola a Súmula Vinculante no 37/STF.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se a técnica em enfermagem lotada na GAPAPS (Gerência de Áreas Programáticas da Atenção Primária à Saúde) preenche os requisitos para a percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB).
III. Razões de decidir

4. A Gratificação de incentivo às Ações Básicas de saúde - GAB, instituída pela Lei no 318/92, se destina exclusivamente aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. É devida no percentual de 10% para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF). E, nos termos do art. 2o § 1o, da referida Lei Distrital, somente fará jus à GAB, em sua totalidade, o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
5. Aprofundando o conteúdo da norma, a Súmula 27 da TUJ definiu que: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”.
6. Sobressai dos autos que a autora é técnica em enfermagem, pertencente ao quadro de servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES-DF. Está lotada na GAPAPS (Gerência de Áreas Programáticas da Atenção Primária à Saúde), com carga horária de 20 horas semanais. Contudo, o pedido administrativo para a percepção da GAB foi indeferido sob o fundamento de que não estava lotada em “centro de saúde, posto de saúde urbano ou rural, posto de assistência médica ou unidade mista de saúde”
7. Ressalte-se que a Portaria no 648/GM/2006 instituiu as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, na qual caracteriza a atenção básica por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Sendo desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.
8. Destaca-se que a GAPAPS (Gerência de Áreas Programáticas de Atenção Primária à Saúde – GAPAPS” é unidade orgânica de execução, subordinada à Diretoria Regional de Atenção Primária à Saúde, sendo que o artigo 331 do Decreto Distrital no 39.546/2019 estabelece que compete à GAPAPS: “I - planejar, organizar, monitorar e avaliar a implementação das políticas públicas de saúde na perspectiva da integralidade do cuidado, tendo a Atenção Primária à Saúde como ordenadora da rede de atenção; II - planejar, organizar, monitorar e avaliar as linhas de cuidado e ações estratégicas a partir da análise de indicadores de saúde; III - apoiar as gerências da Diretoria Regional de Atenção Primária à Saúde na adequação do modelo de atenção; IV - promover espaços colegiados para revisão dos fluxos assistenciais na região; V - implementar as estratégias e apoiar o processo de educação em saúde para os profissionais e usuários da Atenção Primária à Saúde; VI - apoiar e promover ações de educação popular em saúde; VII - promover a articulação intra e intersetorial para a implementação das políticas públicas na perspectiva da Atenção Integral à Saúde; VIII - promover a interface entre as instâncias de gestão da educação local na construção de uma agenda estratégica de ensino, pesquisa e extensão, e apoiar as unidades de saúde para acolher estudantes; IX - promover e supervisionar o processo de melhoria contínua das ações de educação permanente em saúde e de educação em saúde nas áreas de assistência, ensino e pesquisa; e X - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação”. Ademais, pontue-se que a GAPAPS está alocada nas dependências da UBS6 do Gama, sendo que na hipótese dos autos está comprovado o exercício integral de atividades básicas de saúde pela parte autora, visto que exerce as seguintes funções: “1. Realiza habitualmente ações básicas de educação, prevenção, promoção e cuidado direto aos usuários; 2. Participa do programa saúde na escola, saúde da criança, saúde da mulher, saúde do adolescente, saúde do idoso, doenças crônicas não transmissíveis, doenças sexualmente transmissíveis, tuberculose e hanseníase; 3. Atua nos cuidados preventivos ao paciente, à família e a comunidade, no manuseio de material biológico dos programas de saúde da atenção primária; 4. Possui contato habitual direto com pacientes portadores das mais diversas doenças, considerando que compõe equipe responsável pela implementação das políticas públicas de saúde na perspectiva da integralidade do cuidado, inclusive reorganizando os fluxos de cuidado; 5. Cumpre integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde; 6. Desempenha atividade exclusivamente em centro ou postos de saúde com ações de saúde da família e em atividades de gestão relacionadas às equipes de atenção prímária, isto é, em unidade de saúde onde atuam equipes eSF, eSB e e-Multi (descrever o significado das equipes mencionadas e presta serviços sob condições especiais ou de atribuições específicas em área geográfica delimitada, responsável pela população das regiões administrativas de Gama e Santa Maria, visto que a competência da GAPAPS é regional e atende à região de saúde sul.” (ID 65327393).
9. Preenchidos os requisitos para a percepção da GAB afaste-se, por conseguinte, a tese de suposta violação à Súmula Vinculante no 37 do STF.
10. Destaca-se entendimento acerca do recebimento da GAB por servidor lotado na GAPAPS: (Acórdão 1875489, 0708520-76.2023.8.07.0018, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2024, publicado no PJe: 24/06/2024.)
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: Decreto Distrital no 39.546/2019, art. 331.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1875489, 0708520-76.2023.8.07.0018, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2024.